Tribunal: STF
Processo: RE 1570403
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Ausência de apreensão do entorpecente. Desnecessidade. Materialidade do crime de tráfico comprovada nos autos pelas instâncias ordinárias, mediante farto conjunto probatório, devidamente exposto e analisado. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta suprema corte. Precedentes. Provimento do recurso.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina , em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para absolver o paciente quanto ao crime de tráfico de drogas. 



    2. A condenação foi fundamentada exclusivamente em dados extraídos da quebra de sigilo do paciente e em depoimentos testemunhais, sem apreensão de substância entorpecente ou realização de laudo toxicológico. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas sem a apreensão da substância entorpecente ou a realização do respectivo laudo toxicológico. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. 



    5. A ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a manutenção do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 



    6. A condenação com base apenas em dados de quebra de sigilo e depoimentos testemunhais contraria o entendimento reiterado desta Corte Superior. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: "1. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a condenação, em respeito ao princípio da presunção de inocência".”



    (AgRg no Habeas Corpus nº 951508 - SC, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Sessão Virtual de 13/02/2025 a 19/02/2025)



    Na minuta do recurso extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XLI e XLIII, da Constituição da República.



    Aduz ”que nos casos de não apreensão da substância ilícita, é perfeitamente possível a prolação de um decreto condenatório pelo delito de tráfico de drogas, desde que a ausência do exame direto seja suprida por um conjunto probatório robusto extraído da prova documental e testemunhal produzida durante o curso da instrução probatória, exatamente como ocorre no caso em voga”.



    Argumenta que "ao exigir a apreensão de entorpecentes na hipótese dos autos, ainda que existentes outros meios de prova capazes de sustentar a prática da mercancia ilícita pelo Recorrido, o acórdão objurgado violou, frontalmente, o disposto no art. 5º, XLI e XLIII, da CF”.



    Sustenta que “o aresto impugnado operou efetiva proteção deficiente aos bens jurídicos tutelados pelas normas que se aplicam à espécie, em total ofensa à proteção de direitos fundamentais e, por consequência, ao art. 5º, XLI e XLIII, da CF”.



    Aponta que “conquanto o laudo toxicológico definitivo seja, em regra, necessário para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, tal exigência pode ser afastada quando os vestígios tiverem desaparecido e os demais elementos de prova demonstrarem, de forma inequívoca, a configuração do delito. O caso dos autos se enquadra-se nessa exceção”.



    Frisa “que no caso em análise a materialidade do crime de tráfico de drogas foi reconhecida pela sentença de primeiro grau e pelo acórdão proferido em apelação criminal (por unanimidade)”.



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para restabelecer a condenação do recorrido quanto ao crime de tráfico de drogas.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, opina pelo provimento do recurso (Doc. 210). Consta da ementa da mencionada peça:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI N.º 11.343/06). ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E LAUDO TOXICOLÓGICO. CONTRADIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR MEIOS ROBUSTOS DE PROVA (QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO E PROVA TESTEMUNHAL). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XLI E XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1 - O acórdão do Tribunal de origem manteve a condenação do réu com base em prova robusta, como quebra de sigilo telemático e depoimentos testemunhais. Entretanto, o STJ absolveu o Recorrido por entender que a ausência de apreensão da droga e de laudo toxicológico inviabiliza a condenação por tráfico de entorpecentes. 



    2. A decisão do STJ diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que admite que a materialidade do tráfico pode ser demonstrada por outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita, mesmo sem a apreensão dos entorpecentes. 



    3. A absolvição, ao desconsiderar o conjunto probatório robusto que indica a narcotraficância habitual e o envolvimento com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), viola o mandado constitucional de criminalização do tráfico de drogas (Art. 5º, XLI e XLIII, da CF). 



    - Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, especialmente no que tange à possibilidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas mesmo na ausência de apreensão física da substância entorpecente e do laudo toxicológico definitivo. 



    Com efeito, embora tais elementos sejam, em regra, importantes meios para comprovação da materialidade delitiva, não se pode admitir que sua ausência, isoladamente, inviabilize a condenação quando o conjunto probatório carreado aos autos for robusto, consistente e suficiente para demonstrar, com segurança, a existência do crime e a participação do acusado.



    No caso, Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para absolver o paciente quanto ao crime de tráfico de drogas:



    “(...)



    A questão central reside em saber se é possível sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) sem a apreensão da substância entorpecente ou a realização do respectivo laudo toxicológico.



    Este Tribunal já pacificou o entendimento de que a materialidade delitiva do crime em questão exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo, salvo situações excepcionais em que a materialidade esteja devidamente comprovada por outros meios probatórios de igual valor e idoneidade, como laudos preliminares produzidos em condições técnicas equivalentes. 



    No entanto, a mera existência de indícios ou elementos probatórios indiretos, como relatórios de investigação ou depoimentos de testemunhas, não supre a exigência legal de demonstração da materialidade. 



    A ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico torna inviável a manutenção do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, assegurado pelo art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal – CF. 



    O Tribunal a quo, ao decidir pela condenação do paciente com base apenas em dados extraídos da quebra de sigilo de dados e em depoimentos testemunhais, contrariou o entendimento reiterado desta Corte Superior.



    (...)”



    Transcrevo excertos da sentença condenatória proferida pelo juízo de origem, o qual condenou o recorrido à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 589 (quinhentos e oitenta e nove) dias-multa, por infração ao art. 2º, caput, §2º, da Lei n. 12.850/13, e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal (Doc. 19): 



    “Preliminarmente, argumentou a defesa a inépcia da denúncia no tocante ao crime de tráfico de drogas. 



    No ponto, ainda que não tenha a denúncia apontado expressamente a modalidade de conduta criminosa perpetrada pelo acusado, ou seja, em qual verbo do tipo incorreu o réu, fato é que a narrativa da exordial acusatória foi clara ao relatar a venda de entorpecentes pelo réu, de forma que, cumpridos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há falar em denúncia inepta. 



    Com efeito, retira-se da jurisprudência catarinense:



    (...)



    Não existindo nulidades ou irregularidades a serem sanadas, passo à apreciação do mérito da acusação. 



    Os fatos imputados encontram tipificação na legislação penal, in verbis:



    (...)



    Mostra-se comprovada a materialidade por intermédio do boletim de ocorrência, relatórios de investigação, fotografias, vídeos (processo 5020060-09.2024.8.24.0038/SC, evento 18, INF1) e declarações anexadas ao processo, que indicam que os fatos ocorreram de maneira semelhante ao que foi descrito na denúncia. 



    A autoria, igualmente, está caracterizada. 



    (...)



    Nesse contexto, diante dos elementos probatórios listados no curso do processo, dada as circunstâncias dos fatos, depoimentos colacionados, relatório de investigação policial, entendo configurada as condutas relacionadas aos crimes de organização criminosa e tráfico, já que a parte ré, efetivamente, ao menos a partir de maio de 2024, PEDRO GABRIEL SCHNEIDER de forma livre e consciente, na companhia de agentes ainda não identificados, integram grupo criminoso que, mediante divisão de tarefas, ainda que informalmente, dotada de estabilidade e de permanência, praticam crimes, em especial atrelados ao tráfico de drogas, bem como, plenamente ciente da ilicitude de sua conduta e com vontade dirigida à prática da infração penal, comercializava entorpecentes, praticando o crime de tráfico de drogas. 



    Inicialmente, de se registrar que a presente ação penal teve início após a realização de diversas diligências, entre elas o incidente n. 5020060-09.2024.8.24.0038, no qual se deferiu quebra de sigilo telemático em desfavor do acusado Pedro. 



    Durante as investigações, o agente de polícia civil Gelson Xavier Júnior elaborou o relatório de investigação criminal - I, no qual se apurou em fontes abertas, nas mídias sociais do réu PEDRO GABRIEL SCHNEIDER, o perfil do Instagram "vlg_tio_patinhas_1673", com diversas publicações relacionadas à promoção da organização criminosa primeiro grupo catarinense (processo 5026995- 65.2024.8.24.0038/SC, evento 1, REL_MISSAO_POLIC5). 



    Em uma das publicações, o réu questiona se algum seguidor de facção rival conheceria o PGC. Na mesma imagem, Pedro fala para esse outro faccionado rival "botar a cara", questionando, ainda, se ele queria "guerra da quebrada". 



    Em outras publicações, Pedro, além de mostrar duas possíveis armas de fogo e uma planta de maconha, manda recado a eventual o rival de que a imagem dele já estaria rodando os grupos de sua organização criminosa e que iria "meter uma bala na sua cabeça" (processo 5026995- 65.2024.8.24.0038/SC, evento 1, REL_MISSAO_POLIC5).



    Em nova etapa das investigações, foi elaborado o Relatório de Investigação Criminal - II, no qual constou a identificação de novas postagens na conta de Instagram de PEDRO GABRIEL SCHNEIDER (vlg_tio_patinhas_1673). Acerca destas postagens, merece realce o instante em que o réu avisa seus seguidores que a “LJ” está ativa. LJ, como é sabido, é a sigla para “loja”, denominação utilizada pelos traficantes para os locais de venda das substâncias entorpecentes (processo 5026995- 65.2024.8.24.0038/SC, evento 1, REL_MISSAO_POLIC4).



    Também merece destaque a utilização dos emojis, fazendo alusão aos termos 'pedra' e 'raio, 'denominação utilizada pela narcotraficância para se referir ao crack e à cocaína. 



    Por sua vez, o Relatório de Investigação Criminal - III (processo 5026995- 65.2024.8.24.0038/SC, evento 1, REL_MISSAO_POLIC3), elaborado a partir da análise de dados obtidos com a quebra telemática deferida no processo 5020060-09.2024.8.24.0038/SC, evento 8, DESPADEC1, revelou a existência de mensagens demostrando que PEDRO GABRIEL SCHNEIDER integra a organização criminosa primeiro grupo catarinense e pratica o tráfico de drogas. 



    A título de exemplo, vê-se que no dia 09/05/2024, PEDRO GABRIEL SCHNEIDER conversa com a interlocutora “_morenah_dz8_”, afirmando categoricamente que é “irmão” PGC. Ademais, Pedro discorre sobre seu conhecimento sobre tudo que é relacionado à facção, indicando que o PGC possui “disciplina” e “poder” perante todo o território Joinvillense.



    Ora, não se tem dúvidas de a parte acusada PEDRO GABRIEL SCHNEIDER integra o primeiro grupo catarinense, a qual, por meio deste, recebiam informações importantes da organização, como as indicações de cargo e as cobranças, por não cumprimento dos compromissos com a facção, e a parte acusada estava claramente submetida às suas regras, sendo inegavelmente membro do primeiro grupo catarinense. Ademais, conforme se denota conversas extraídas do celular de PEDRO GABRIEL SCHNEIDER ficou evidenciado o envolvimento com organização criminosa, conforme trechos colados, cujas expressões são típicas de agentes com esse tipo de vinculação. 



    Já em outro diálogo, agora com o interlocutor identificado apenas por “eduardo_dz6sc”, evidência, novamente, envolvimento de Pedro com o tráfico de drogas. 



    Na citada conversa, o interlocutor teria perguntado a Pedro se ele teria um “baseado” (cigarro de maconha), tendo o réu, então, respondido que estaria cuidando de uma “laje” (ou loja) e que estaria vendendo apenas pedra (crack) e fina (cocaína).



    Destaca-se que não há dúvida de que o conteúdo apresentado no presente feito é de autoria e propriedade da parte acusada, uma vez que, após autorização judicial, a empresa META, responsável pelo aplicativo Instagram, retornou os dados solicitados da conta “vlg_tio_patinhas_1673”. 



    Neste telefone, existiam diversas fotos de Pedro, sendo sua pessoa reconhecida pelos policiais civis que elaboraram os relatórios de investigação. 



    Dentre as fotos encontradas, destacam-se as fotografias do réu ostentando uma arma de fogo e fazendo o símbolo 2 com a mão. 



    No que tange aos relatórios apresentados e utilizados durante a fundamentação da presente sentença, vale lembrar que "os policiais civis são agentes públicos e, diante disso, o relatório por eles elaborado é dotado de fé pública, não tendo a defesa demonstrado quais razões os servidores teriam para querer prejudicar injustamente os acusados mediante a adulteração dos diálogos" (TJSC, Apelação Criminal n. 5037099-51.2020.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 07-10-2021). 



    Diante deste cenário, a versão dos policiais que efetuaram a investigação é convincente e respaldada nos demais elementos de convicção coligidos no processo, conseguindo eles esclarecerem a dinâmica dos fatos. 



    (...)



    Assim delimitada a instrução processual, nota-se que os elementos probatórios carreados aos autos, dão conta da configuração da conduta atrelada ao crime de organização criminosa e o envolvimento direto da parte acusada, na medida em que atua no comércio de entorpecente, não podendo afastar a responsabilidade da denunciada também com o crime em questão. 



    Impende ressaltar que ficou demonstrado que o objetivo da parte ré não era tão somente a prática do crime relativo ao comércio ilícito de entorpecentes, havendo real propósito de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. 



    Como se sabe, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade" (art. 29 do CP), tanto que o próprio tipo penal da organização criminosa prevê a prática do delito por interposta pessoa (art. 2, caput, da Lei nº 12850/13). 



    Não fosse só, "age dolosamente não só o agente que quer o resultado delitiva, mas também quem assume o risco de produzi-lo (art. 18, I do Código Penal)" (TRF4, EIN nº 5001744- 69.2015.4.04.7016/PR, Rel Des. Fed. Leandro Paulsen). 



    Logo, tem-se que a parte ré estava ciente dos ilícitos que ocorriam em benefício da facção criminosa e, mais, auxiliava na venda de entorpecentes. Logo, estreme de dúvidas o auxílio criminoso primordial dado pela parte acusada na consecução dos fins espúrios da organização criminosa.



    (...)



    No tocante ao delito de tráfico de drogas, sabe-se que o delito de tráfico de drogas, trata-se de crime de ação múltipla, que contém várias modalidades de condutas delituosas, as quais constituem fases do mesmo crime, porém a presença de uma só destas fases é suficiente à configuração, diga-se, a prática de qualquer um dos núcleos verbais ali descritos serve à consumação do crime de tráfico. 



    A respeito desse tema, já decidiu o Tribunal de Justiça Catarinense,(...). 



    Também importa dizer que, ao contrário do alegado pela defesa, "ainda que não tenha sido apreendida qualquer droga na posse dos réus, o conjunto probatório amealhado aos autos é mais do que suficiente para fundamentar o decreto condenatório, uma vez que 'a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga'" (STJ, HC, n. 131.455/MT, julgado em 15.08.2012)" (TJSC, Apelação Criminal n. 5031996-17.2022.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mauricio Cavallazzi Povoas, Quarta Câmara Criminal, j. 23-05-2024). 



    Ademais, como já delimitado, a ausência de apreensão dos entorpecentes e consequente realização de perícia não afastam as provas inequívocas da materialidade do crime de tráfico de drogas. 



    Inafastável, assim, a condenação do acusado como incurso no art. 33 da Lei nº 11343/06, dado que "para que se considere o exercício da traficância, não necessário que os acusados tivessem sido flagrados em conduta de efetiva venda e auferimento de lucros, uma vez que a lei tipifica várias espécies de condutas, não apenas o comércio, perfectibilizando-se o crime com a movimentação de apenas um dos verbos nucleares do tipo" (TJSC, AC nº 2009.003929-7, de Balneário Camboriú, Rel. Des. Salete Silva Sommariva). 



    Assim, não havendo qualquer prova a confortar o alegado pela parte ré deve ser responsabilizada pelo crime de tráfico de drogas apontado na denúncia, descabendo falar em desclassificação para o consumo, diante do evidente intuito da parte acusada, notadamente em razão do material analisado pelos relatórios de investigação. 



    Inviável no caso a incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, já que reincidente, bem como existente o envolvimento com facção criminosa (E42.1). 



    Ressalto, por fim, que a utilização das mesmas provas para a fundamentação de ambos os crimes jamais possuirá o condão de configurar bis in idem. Isso porque, se assim fosse, cometidos crimes em um mesmo contexto - e por consequência derivando daqueles prova idêntica -, a impunidade por um dos delitos seria mandatória.”



    A Corte local, por seu turno, em sede de apelação criminal, manteve a condenação em acórdão assim ementado (Doc. 9):



      “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013 E ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ADEMAIS, PREJUDICIAL SUPERADA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIABILIZADOS DURANTE A INSTRUÇÃO. MÁCULA RECHAÇADA. MÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PGC EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE QUE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.”



    Nesse contexto, importante destacar que o crime de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, cujo tipo penal pode ser consumado mediante diversas condutas, conforme previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Essa multiplicidade de ações possíveis permite que a comprovação da materialidade e autoria se dê por diferentes meios probatórios, não se restringindo exclusivamente à apreensão física da droga.



    O entendimento firmado neste Supremo Tribunal tem consolidado a possibilidade de valoração ampla da prova, reconhecendo que a materialidade do tráfico pode ser comprovada por meio de elementos indiciários e testemunhais, interceptações telefônicas, documentos e outros vestígios que, em conjunto, formem quadro probatório que supere qualquer dúvida razoável sobre a prática delitiva.



    No presente caso, a sentença de primeiro grau e o acórdão de apelação criminal já haviam reconhecido que a ausência de apreensão física da droga e de laudo toxicológico não afasta a materialidade do delito, uma vez que o conjunto probatório revela, de forma inequívoca, a prática do tráfico pelo recorrido. 



    Consta das decisões das instâncias locais que as provas constantes nos autos compreendem relatórios de investigação, vídeos, fotografias e declarações de agentes públicos que participaram diretamente das investigações, os quais demonstram a efetiva comercialização de entorpecentes pelo acusado, bem como sua integração e atuação no Primeiro Grupo Catarinense (PGC), organização criminosa reconhecida pela jurisdição local.



    Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que a ausência da apreensão e do laudo toxicológico não é causa automática e absoluta para a exclusão da condenação, sobretudo quando o conjunto probatório é robusto e demonstra de modo inequívoco a materialidade e a autoria do crime, circunstância que se verifica no presente caso.



    Ressalte-se, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação possuem fé pública, não tendo a defesa demonstrado qualquer razão para desconfiança ou adulteração das provas. A valoração dos elementos probatórios realizada pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, não havendo nulidade ou arbitrariedade na condenação.



    Outrossim, a responsabilização do recorrido pelos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa é plenamente compatível, não configurando bis in idem a utilização do mesmo conjunto probatório para fundamentar ambas as condenações, pois cada delito tutela bens jurídicos distintos, e a prova, ainda que convergente, versa sobre condutas diversas e autônomas.



    Como bem posto pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “a decisão do STJ, ao desconstituir o decreto condenatório unicamente pela falta de apreensão da droga, ignorando o conjunto probatório robusto delineado pelas instâncias ordinárias – que demonstrou a integração do Recorrido à organização criminosa PGC e a prática estruturada e habitual da narcotraficância – contraria a interpretação constitucional firmada pelo STF sobre o art. 5º, XLI e XLIII, da CF, e a admissibilidade de provas indiretas para crimes que, embora deixem vestígios (crimes não transeuntes), tiveram estes vestígios excepcionalmente desaparecidos (ou não apreendidos).”



    Nesse sentido, cito precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Materialidade do delito. Ausência de apreensão de drogas. Existência de outros elementos indicativos da mercancia ilegal. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. Ligação do investigado com grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de drogas. Prova apta, autônoma e suficiente para a comprovação da prática delituosa. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (RE 1563311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30-09-2025)  



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-04-2024)  



     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido”. 



    (HC 234.725-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/01/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (AgRg no habeas corpus nº 951.508/SC), e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal nº 5030498-94.2024.8.24.0038/SC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente